Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. EXIGIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. EXCESSO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução de título executivo extrajudicial opostos pelo apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões devolvidas a reexame: i) a exigibilidade do título executivo, sob o fundamento de que há irregularidade na planilha de cálculos juntada no feito executivo; ii) a existência de excesso de execução.
3. O apelado suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Verifica-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte não impugna os fundamentos adotados para examinar questão tratada em capítulo da sentença, o que acarreta o conhecimento parcial do recurso.
5. O contrato de locação assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade e apto a lastrear ação de execução, quando acompanhado com planilha de cálculos da dívida atualizada, nos termos do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil.
6. Os honorários advocatícios previstos no art. 827 do Código de Processo Civil são fixados pelo Juízo ao despachar a petição inicial e possuem natureza sucumbencial. Os honorários advocatícios contratuais, fixados para os casos de inadimplemento, possuem natureza ressarcitória e estão previstos nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil.
7. O ressarcimento pelas despesas decorrentes dos honorários advocatícios contratuais exige a comprovação da atuação efetiva do advogado na esfera extrajudicial, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Verifica-se a violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte não impugna os fundamentos adotados para examinar questão tratada em capítulo da sentença, o que acarreta o conhecimento parcial do recurso. 2. O contrato de locação assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade e apto a lastrear ação de execução, quando acompanhado com planilha de cálculos da dívida atualizada, nos termos do art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil. 3. A cobrança de honorários advocatícios contratuais, fixados em casos de inadimplemento, caracteriza excesso de execução diante da ausência de comprovação da atuação do advogado na esfera extrajudicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784 e 827; CC, arts. 389, 395 e 404.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt dos EDcl no REsp n. 1.965.171/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. j. 11.5.2022; TJDFT, ApCiv 07056558420178070020, Rel. Des. Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 1.8.2018; TJDFT, ApCiv 07208405720198070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Sétima Turma Cível, j. 6.5.2020.